Tribunal: TJPA
Processo: 0013593-06.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013593-06.2017.8.14.0012

APELANTE: GILENO VILA REAL DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. UNIFICAÇÃO DOS VETORES NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PERTINÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de invasão de domicílio. No mérito, requer: (a) a absolvição por insuficiência probatória; (b) a dispensa da multa; (c) a redução da pena-base ao mínimo legal ou, alternativamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por vetor negativo; (d) a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena na segunda fase; (e) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (f) o abrandamento do regime inicial; (g) a detração. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: (i) se as provas devem ser declaradas nulas por invasão de domicílio; (ii) se é cabível a absolvição por insuficiência probatória; (iii) se é possível a dispensa da pena de multa; (iv) se é necessária a redução da pena-base ao mínimo legal ou, alternativamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por vetor negativo; (v) se deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena na segunda fase; (vi) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (vii) se é cabível a detração; (viii) se deve ser reconhecida a prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de nulidade das provas foi rejeitado. A busca domiciliar sem mandado judicial é permitida nos casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões para presumir a prática delitiva no interior do imóvel, conforme entendimento fixado pelo Excelso STF no Tema de Repercussão Geral nº 280. No caso, o réu vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência da polícia militar, que apontou indícios concretos de que, na residência do apelante, havia guarda de substâncias ilícitas. Tais indícios foram confirmados pelos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Diante dessas circunstâncias, restou demonstrada a existência de fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel, sobretudo quando considerada a apreensão de expressiva quantidade de drogas, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas.

4. O pedido de absolvição foi indeferido. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo laudo pericial que atestou a natureza ilícita e a quantidade das substâncias apreendidas — 2.140,582g (dois mil cento e quarenta gramas e quinhentos e oitenta e dois miligramas) de maconha e 3,031g (três gramas e trinta e um miligramas) de cocaína — bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmaram que as drogas estavam sob a guarda do apelante.

5. O pedido de dispensa da pena de multa foi indeferido, uma vez que sua fixação é imposição legal e integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para sua dispensa.

6. O pedido de redução da pena-base foi acolhido parcialmente. A quantidade e a natureza da droga, por serem elementos indissociáveis, foram valoradas como uma única circunstância judicial negativa, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, resultando na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. As demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, uma vez que suas valorações negativas se basearam apenas na gravidade abstrata do crime e na opinião pessoal do magistrado acerca dos impactos sociais do tráfico de drogas, sem apontar elementos concretos que extrapolassem o tipo penal. Essa fundamentação genérica, além de violar o princípio da individualização da pena, contraria o entendimento consolidado na Súmula 17 deste e. Tribunal de Justiça.

7. O pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena na segunda fase foi acolhido, consoante precedentes do c. STJ. Reconhecida, ainda, a atenuante da menoridade relativa.

8. O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado foi indeferido, pois a significativa quantidade e variedade de drogas, somada à presença de duas balanças de precisão e materiais de embalagem, indicam a dedicação do agente à atividade criminosa.

9. O pedido de abrandamento do regime inicial foi indeferido, sendo mantido o regime fechado, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º do CP c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

10. O pedido de detração foi indeferido, cabendo ao d. Juízo da Execução Penal sua análise, conforme art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984.

11. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando que, entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da r. sentença, transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, III, c/c art. 115 do CP.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação parcialmente provida para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declarar extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5º, X e XI, e 144; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º; CPP, arts. 156 e 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015; STJ, HC nº 864670/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 813544/MS, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 789166/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/03/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2676524/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no HC nº 859839/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13/11/2024; TJPA, Apelação Criminal 0029469-95.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/11/2018;
TJPA, Apelação Criminal 0000361-32.2018.8.14.0095, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gileno Vila Real do Carmo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 10 (dez) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
(cf. ID 22575974).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas em razão da invasão de domicílio. No mérito, requer: (a) a absolvição do apelante por falta de provas; (b) a dispensa da pena de multa; (c) a redução da pena-base ao mínimo legal ou, alternativamente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por vetor mantido como negativo; (d) a utilização também da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena na segunda fase; (e) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (f) o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; (g) a detração.
(
cf. ID 22575986).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 22575988).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID 24704655).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas em razão da invasão de domicílio. No mérito, requer a absolvição do apelante por falta de provas. Subsidiariamente, requer a dispensa da multa; a redução da pena-base ao mínimo legal ou, alternativamente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por vetor mantido como negativo; a utilização também da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena na segunda fase; o reconhecimento do tráfico privilegiado; o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; e a detração.

Inicialmente, registro que tanto a autoria atribuída a Gileno Vila Real do Carmo quanto a materialidade do delito estão devidamente comprovadas.

Laudo pericial definitivo atesta a quantidade e a natureza ilícita das substâncias apreendidas: 2.140,582g (dois mil cento e quarenta gramas e quinhentos e oitenta e dois miligramas) de
Cannabis Sativa L.
, a maconha, e 3,031g (três gramas e trinta e um miligramas) de
Benzoilmetilecgonina
, a cocaína (ID 22575874).

A prova oral colhida em juízo - composta pelos depoimentos dos policiais militares (22575821 /22575829 e 22575851 / 22575854) e da informante Rita de Cássia Cardoso Pinto, companheira do réu (ID’s 22575808 / 22575815), bem como pelo próprio interrogatório desse (ID’s 22575816 / 22575820) - converge no sentido de que a droga apreendida na sua residência estava sob sua guarda.

Além dos entorpecentes, foram apreendidas no local duas balanças de precisão e diversos materiais comumente utilizados na individualização desses para mercancia, conforme descrito no termo de apresentação e apreensão de objeto presente na página 1 do ID 22575771.

Quanto à alegação de ilicitude na obtenção das provas,
data venia
, não há como conferir razão à defesa.

Nos crimes de tráfico de drogas, na modalidade "guardar” ou “ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo, configurando, assim, um estado contínuo de flagrante delito. Essa circunstância autoriza a realização de busca domiciliar independentemente da expedição de mandado judicial, desde que existam fundadas razões para se presumir que, no interior do imóvel, ocorre a prática delitiva. Esse entendimento foi consignado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no RE 603.616/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015), que fixou o Tema de Repercussão Geral nº 280.

No caso dos autos,
emerge que o réu vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência da polícia militar, o qual indicou que dentro da casa do apelante ocorria guarda de substâncias ilícitas, o que foi confirmado pelos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, estão devidamente demonstradas as fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel, especialmente diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida. Nessa hipótese, ao ponderar o direito coletivo à segurança pública (artigo 144 da CF) em confronto com a inviolabilidade da intimidade, da honra e do domicílio dos indivíduos (artigo 5º X e XI, da CF), entendo que, ainda que se verifique alguma mácula a esses direitos, deve prevalecer o primeiro.

Não se trata de relativizar, além do previsto no ordenamento jurídico, direitos fundamentais, mas de fazer valer esses em um contexto mais amplo.

A capacidade comprovada do réu de concentrar substâncias ilícitas em quantidades expressivas revela intenso risco à ordem pública, com consequências que podem incidir na expansão do consumo e na intensificação dos problemas sociais correlatos.

Fechar os olhos a essa realidade não condiz com a função do Direito e da Justiça.

No que se refere à suposta coação moral alegada pela defesa, além de essa ser posterior à apreensão dos entorpecentes - não possuindo, portanto, o condão de invalidá-la – não há nos autos provas de sua ocorrência, sendo esse um ônus que competia ao apelante, nos termos do artigo 156 do CPP.

Dessa forma, não há nulidades a serem reconhecidas, devendo ser mantida a condenação.

Prosseguindo, verifico que deve
ser também indeferida a exclusão da pena de multa, pois
a sua fixação no delito sob testilha decorre de expressa cominação legal, sendo integrante do preceito secundário do tipo, não havendo, na lei, previsão quanto à sua dispensa.

Por outro lado, verifico que há ajustes a serem feitos na dosimetria da pena-base. Para melhor demonstrar, colaciono o trecho correlato da r. sentença
(ID 22575974)
:

1. CULPABILIDADE: normal à espécie;

2. ANTECEDENTES: não possui;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE: não investigada;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: negativas, considerando que o tráfico de drogas é a porta de entrada para a prática de diversos outros crimes neste município;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: foram apreendidas duas “espécies” de substâncias entorpecentes, sendo MACONHA e COCAÍNA, drogas de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: a quantidade de substância apreendida foi ALTA (2kg).

À vista do excerto, observo que foram valorados negativamente os vetores das consequências do crime, comportamento da vítima, natureza e quantidade do entorpecente.

De plano, constato que natureza e quantidade da droga foram ponderadas de forma separada, o que não pode permanecer.

Prevalece na jurisprudência o entendimento de que estes elementos devem ser analisados conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com prevalência sobre as demais.
Nessa linha:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial" (REsp n. 1.976.266/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 03/11/2022). Precedentes. 2. Não se trata de ignorar que haja diferentes graus de lesividade entre as diversas substâncias definidas como droga pela Portaria SVS/MS n. 344/1998, tampouco de negar que quantidades mais expressivas de entorpecentes tenham maior potencial de dano à saúde pública; cuida-se, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei n. 11.343/2006.3. No caso, uma vez que as instâncias ordinárias consideraram a natureza e quantidade de drogas como duas circunstâncias autônomas e independentes para aumentar duplamente, em 2/3, a pena-base do réu, constata-se a existência de ilegalidade na dosimetria da pena.4. Ordem concedida para reduzir a pena-base do paciente. (STJ - HC: 864670 AM 2023/0391307-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)

Nesse contexto, unifico os dois fundamentos em uma única circunstância judicial, mantendo o desabono, tendo em vista a apreensão de drogas variadas - 2.140,582g de maconha e 3,031g de cocaína - sendo expressiva a quantidade da primeira, o que justifica a exasperação da pena-base. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.860KG DE MACONHA). DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. (...) 1. A expressiva quantidade de droga apreendida (3.860kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.2. A exasperação da pena-base em 3 anos, fundamentada em elemento concreto idôneo, evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão. (...) (STJ - AgRg no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

Já os demais vetores desabonados devem ser neutralizados, pois suas fundamentações se basearam unicamente na opinião pessoal do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, o que não serve para incrementar a basilar. Ademais, da forma como empregadas, serviriam para afastar do mínimo legal a reprimenda basilar de qualquer condenado pelo crime de tráfico, em afronta ao princípio da individualização da pena.

Não é demais lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça).

Constato ainda que houve desproporção na exasperação da reprimenda. Embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência sobre quanto cada vetor aumentará a pena-base, sendo matéria afeta à discricionariedade do julgador, a utilização de fração equivalente à 3/10 (três décimos) por vetor negativo, aplicada sobre a pena mínima do crime em abstrato, exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não foi feito.

Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise, não pode ser mantida a suputação realizada. Assim, registro que me valerei, por considerar mais adequada à situação, da fração requerida pela defesa.

Verifico ainda que o MM. Magistrado se afastou, sem apresentar a devida fundamentação, da fração 1/6 (um sexto) para atenuar a pena em razão da confissão espontânea do réu, o que deve ser corrigido, consoante pacífica jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" ( AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T ., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 789166 RS 2022/0387348-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

Constato ainda que o réu era menor de vinte e um anos no dia dos fatos, devendo incidir a atenuante prevista no artigo 65, I, do CP.

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, esse não merece acolhimento.

Ora, além da cocaína e de uma expressiva quantidade de maconha - denotando variedade - foram apreendidas não apenas uma, mas duas balanças de precisão, além de outros materiais comumente utilizados para o embalo de drogas destinadas à venda. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, indicam a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com apetrechos utilizados para o tráfico, é suficiente para comprovar a habitualidade criminosa e afastar o privilégio do tráfico. (...) Precedentes da Corte confirmam que tais circunstâncias são aptas a indicar a dedicação à atividade criminosa, afastando o benefício do tráfico privilegiado. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2676524 SP 2024/0230395-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Diante dos ajustes realizados, passo à nova dosimetria da pena do apelante, em observância ao disposto no artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como aos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, considerando que apenas o vetor especial referente à quantidade e à natureza do entorpecente se mostra negativo, conforme analisado anteriormente, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não há agravantes a incidir. Dessa forma, atenuo a basilar paradigma em 1/3 (um terço), para estabelecer a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão geral nº 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno concreta a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Indefiro o pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Embora o
quantum
estabelecido permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o da natureza e quantidade dos entorpecentes, conforme artigo 33, §2º, “b” e §3º do Código Penal c/c artigo 42, da lei n. 11.363/06.

Para melhor fundamentar, destaco o seguinte aresto do c. STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de LOAMIM PEREIRA PROENCA, condenado por tráfico de drogas à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, alegando que a quantidade de drogas foi utilizada de forma indevida para afastar o tráfico privilegiado e para majorar a pena-base, configurando bis in idem, além de requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões centrais em discussão: (i) se é possível a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (ii) se houve bis in idem na dosimetria da pena ao utilizar a quantidade de drogas tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a minorante; (iii) se a fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstraram a dedicação do paciente à atividade criminosa, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas (1.134,29g de maconha), a divisão de tarefas e o envolvimento de várias pessoas na prática delitiva, caracterizando o tráfico em larga escala. Dessa forma, a decisão não se limitou à quantidade de entorpecentes, mas também se baseou em outros fatores indicativos de envolvimento estrutural no tráfico, afastando a figura do "pequeno traficante". 4. Não há falar em bis in idem, uma vez que a quantidade e a variedade das drogas foram consideradas tanto para a fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, quanto para o afastamento da minorante, o que é compatível com a jurisprudência do STJ. 5. O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido em razão da gravidade dos fatos e da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, além de ser reforçado pela jurisprudência deste Tribunal que permite a fixação de regime mais severo quando justificada na existência de circunstância judicial valorada negativamente. IV. DISPOSITIVO6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 859839 SP 2023/0364576-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024)

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, também o indefiro, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do d. juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

A partir da reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa. Ora, conforme se apreende dos autos:

(a)

os fatos se deram no dia 30/11/2017 (cf.
página 2 do ID 22575769
);

(b)

a regra do artigo 115 do CP se aplica ao réu, que nasceu em 27/06/1997, possuindo 20 (vinte) anos completos no dia do ocorrido (cf. página 1 do ID 22575769);

(c)

a denúncia foi recebida em 13/04/2018 (cf. página 1 do ID 22575793);

(d)

não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 27/06/2024, data do primeiro ato identificável de secretaria (cf. ID 22575975);

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 6 (seis) anos (cf. artigo 109, III, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da r. sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo. Desse modo,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do CP c/c artigo 61 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados
, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 22575974), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 01/04/2025